Tribunal: TJPA
Processo: 0806906-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806906-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLENDA SOUSA NUNES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. Os fatos são graves, tratando-se de homicídio culposo em detrimento de seu próprio filho recém-nascido, sendo
possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelos depoimentos das testemunhas e pelas marcas pelo corpo da criança.

A prisão preventiva da paciente se justifica
ante à gravidade efetiva do delito e por sua periculosidade, devendo ser mantida.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
EDUARDO ABREU SANTOS COUTINHO
em favor de
GLENDA SOUSA NUNES
,

contra ato do MM.
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
.

Extrai-se da impetração que a paciente foi preso em flagrante delito no dia 30/06/2020, face a suposta prática do crime de roubo qualificado, tipificado no artigo 121, §3º e 347 ambos do CP, tendo sido convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP para a garantia da ordem pública.

Assevera, o impetrante que foi requerido o relaxamento da constrição cautelar, todavia, o pedido foi negado pela autoridade coatora, configurando, assim, a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa da prisão preventiva.

Pelos motivos expostos, requer, a concessão de liminar, a fim de que seja a paciente posta em liberdade, e, no mérito a confirmação da ordem.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe
.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinando pela

denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração aponta
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme informações da autoridade tida como coatora, verifica-se que a prisão da paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da grande reprovabilidade social do crime, eis que a mesma responde perante a Comarca de Parauapebas pelo
suposto cometimento dos delitos tipificados ao teor do art. 121, §3º, c/c art. 347, ambos do CP (homicídio culposo e fraude processual) em detrimento da vítima A. G. S. N., recém-nascido, por fatos ocorridos em 29/06/2020.

No dia supramencionando, a paciente e sua companheira Anna Terra Valadares Cunha, a qual também foi denunciada, estariam em sua residência, quando, por volta de 10h30 da manhã, teriam se deparado com o corpo já sem vida do recém-nascido A. G. S. N., filho biológico da paciente, mas criado pelas duas denunciadas.

De acordo com o depoimento da paciente em sede policial, a criança estava dormindo tranquilamente durante a noite e, ao amanhecer, as duas denunciadas teriam verificado que ela já não estava mais respirando, sendo constatado seu óbito.

Todavia, após investigações realizadas pela autoridade policial responsável pelo caso, foi no sentido de que a criança apresentava diversos sinais de lesões pelo corpo, notadamente em suas costas, coxa e pé. Tais indícios soma-se,

aos depoimentos de testemunhas que teria citado a uma suposta briga ocorrida na noite anterior ao fato, uma vez que a paciente e a corré Anna Terra Valadares Cunha estariam ingerindo bebida alcoólica e, em certo momento, passaram a discutir.

O relato dos vizinhos de ambas as denunciadas perante a autoridade policial foi de que as mesmas tinham costume de brigar, e que, na manhã do dia 29/06/2020, foram surpreendidos com o desespero de Anna Terra Valadares Cunha que teria dito
“meu filho morreu! ele não tinha culpa de nada! ele não merecia isso”
, ao mesmo tempo em que segurava o corpo desfalecido da pequena vitima em seus braços, procurando a ajuda de terceiros.

Todos estes fatos, estão devidamente justificados,
na decisão do magistrado de piso, que manteve a prisão preventiva da paciente

nos seguintes termos:

“Destaque-se que a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302 do CPP e comunicada ao Juízo no prazo legal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO a prisão em flagrante delito das agentes GLENDA SOUDA NUNES e ANNA TERRA VALADARES CUNHA. No que se refere à prisão das autuadas, entendo que seja o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, analisando a gravidade dos fatos, é possível vislumbrar provas da materialidade e indícios

da autoria do fato, consubstanciados pelos depoimentos das testemunhas e pelas marcas pelo corpo da criança. Noutro giro, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva no caso concreto (art. 312 do CPP), vislumbro que se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar das flagranteadas se mostra necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a liberdade das agentes causaria premente descrédito jurisdicional (em nosso entendimento, um dos esteios do fundamento da garantia da ordem pública), considerando que o crime supostamente cometido abalou a sociedade”

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Diante disso, conclui-se que a prisão da paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.
A prisão preventiva da paciente se justifica
ante à gravidade efetiva do delito e pela periculosidade da agente, devendo ser mantida.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 23/09/2020